Tribunal: TJES
Processo: 0000189-27.2006.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-27.2006.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de limpeza pública, devidamente executados pela empresa contratada.

2. O ente público apelante alega a nulidade do contrato por suposta violação a normas orçamentárias (Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei nº 4.320/64), buscando eximir-se da obrigação de pagar pelos serviços recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a eventual irregularidade na formalização de contrato administrativo, imputável à própria Administração Pública, constitui fundamento válido para isentá-la do dever de pagar pelos serviços que foram efetivamente prestados e dos quais a coletividade se beneficiou, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

4. Em sede de remessa necessária, debate-se a adequação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, conforme os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade contratual por parte da Administração, em razão de falhas pelas quais ela própria foi responsável, não a exonera da obrigação de indenizar o contratado de boa-fé pelos serviços efetivamente executados. Entendimento contrário configuraria enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6. O artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 estabelece que a nulidade do contrato não desobriga a Administração de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração da nulidade, desde que não lhe seja imputável a causa da invalidade.

7. A robusta prova dos autos, incluindo boletins de medição, notas fiscais, prova testemunhal e, principalmente, laudo pericial conclusivo que atestou a prestação dos serviços e o reconhecimento da dívida pelo próprio Município ao inscrevê-la em "Restos a Pagar", torna imperativa a manutenção da condenação.

8. Em remessa necessária, os consectários legais da condenação devem ser ajustados de ofício para se alinharem aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

10.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de nulidade de contrato administrativo por inobservância de normas orçamentárias, por parte do próprio ente público, não o exime da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados e recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e em observância ao art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 2. Os consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser readequados de ofício para se conformarem aos temas vinculantes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14578457) interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. Sentença (id. 14578456) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.619.379,18 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), relativo a serviços de limpeza prestados e não pagos, atualizado até 31/01/2010, acrescido de juros e correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em suma, a nulidade do contrato por violação a matéria de ordem pública, alegando que a prestação dos serviços teria ocorrido sem a devida cobertura orçamentária e o prévio empenho exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei nº 4.320/64. Adicionalmente, aponta o descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa apelada, notadamente a não apresentação dos comprovantes de pesagem do lixo coletado e a destinação dos resíduos a local inadequado. Impugna, ainda, o laudo pericial que fundamentou a condenação, por entender que a perita aplicou juros e correção monetária com base em índices não previstos no contrato original.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, pela revisão dos valores e encargos aplicados.

Apresentadas contrarrazões (id. 14578461), a empresa apelada rebateu as teses recursais, pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000189-27.2006.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14578457) interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. Sentença (id. 14578456) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.619.379,18 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), relativo a serviços de limpeza prestados e não pagos, atualizado até 31/01/2010, acrescido de juros e correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia central reside em aferir se o inadimplemento contratual por parte do Município é justificável diante das teses defensivas apresentadas, notadamente a suposta nulidade do contrato por violação a normas orçamentárias.

De plano, adianto que a pretensão recursal não merece acolhida.

O conjunto probatório carreado aos autos é farto e conclusivo quanto à efetiva prestação dos serviços pela empresa apelada e ao seu recebimento pelo ente municipal. Os boletins de medição mensal, devidamente protocolados e assinados por agente público (fls. 62/153), as notas fiscais emitidas (fls. 154/171), a prova testemunhal uníssona (fls. 525/533) e, de forma contundente, o Laudo Pericial (fls. 329/345) formam um arcabouço sólido que sustenta a pretensão autoral.

A perícia judicial não apenas confirmou a correspondência entre os serviços cobrados e o objeto do contrato e seus aditivos, como também identificou que o próprio Município reconheceu a dívida ao inscrevê-la em “Restos a Pagar” nos exercícios de 2003 e 2004, no expressivo valor de R$ 1.528.560,08 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos).

Diante de tal quadro, a principal tese do apelante, de que o contrato seria nulo por desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei nº 4.320/64, revela-se uma tentativa de se valer da própria torpeza para se eximir de uma obrigação legitimamente constituída.

Ainda que se admita a ocorrência de irregularidades na gestão orçamentária por parte da Administração, tal fato não possui o condão de afastar o seu dever de pagar pelos serviços que foram efetivamente prestados e dos quais a coletividade se beneficiou. Entendimento contrário implicaria em inaceitável enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento do particular de boa-fé que cumpriu sua parte na avença.

Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93:

Art. 59. [...] Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Os demais argumentos, como a suposta ausência de pesagem do lixo, além de constituírem inovação recursal, são superados pela aceitação tácita do Município, que por anos recebeu e atestou as medições por volume, sem qualquer ressalva.

Portanto, comprovada a prestação dos serviços e o inadimplemento, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em sede de Remessa Necessária, cumpre analisar as matérias de ordem pública, dentre as quais se inserem os juros de mora e a correção monetária.

A r. sentença condenou o Município ao pagamento do valor apurado na perícia, determinando que, a partir de 31/01/2010, incidiriam “
juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o índice aplicável aos débitos da Fazenda Pública
”. Tal fixação, contudo, merece ajuste para se adequar ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, notadamente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Assim, os consectários legais devem observar os seguintes parâmetros:

a) Correção Monetária: Deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (vencimento de cada fatura não paga), com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

b) Juros de Mora: Devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, apenas para readequar os consectários legais da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em Remessa Necessária,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, tão somente para readequar os consectários legais da condenação, determinando que sobre o montante devido incidam: (i) correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida; e juros de mora, a contar da citação, equivalentes aos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)